Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0712839-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATAS OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Os autos vieram conclusos com manifestação da douta Procuradoria de Justiça, nos seguintes termos (id 17119933): ... inexiste sucumbência até o presente momento aos requerimentos defensivos, estando os autos principais aguardando resposta da VEPEMA. Além disso, não há: decisão formal do juízo a quo em receber o pedido defensivo como termo de interposição de recurso; razões do Agravo; Contrarrazões e; nem ao menos determinação de autuação dos presentes autos e encaminhamento a este egrégio Tribunal. Ressalte-se, por fim, que em consulta os autos originais de execução (SEEU) a defesa apresentou em 26/05/2020 requerimento formal para que fosse tornada sem efeito a distribuição do presente recurso, tendo em vista os motivos descritos anteriormente. Dessa forma, em estando claro o equívoco da Secretaria da Vara de Execuções Penais na autuação deste Agravo em Execução, requer esta Procuradoria de Justiça o seu NÃO conhecimento... Intimada para se manifestar sobre o parecer do Ministério Público, a Defesa peticionou em id 17290626 para informar que não há mesmo interesse no processamento do agravo, que fora autuado de maneira equivocada pela vara de origem, confirmando inexistir sucumbência aos requerimentos defensivos. Sendo assim, diante do equívoco na autuação do recurso, determino o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator